Tribunal: TJMT
Processo: 1042945-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042945-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA - CPF: 361.834.821-53 (APELADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), JOYCE SOUZA SILVA - CPF: 063.325.731-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

APELADO:

ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA -

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS AQUÁTICOS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS –
DUAS OCASIÕES DISTINTAS
– INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA –
COMPROVADO

–
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO
–
ILEGALIDADE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–

DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO
–
CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS
–
PRECEDENTES DO TJ/MT
–
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A
indevida interrupção
fornecimento de água motivado em fatura devidamente quitada pelo consumidor, configura
dano moral
in
re

ipsa
.

3
. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em
conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.
Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
,

ora Apelante,
contra sentença
(ID.
no
2
30
329729
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

11
a
Vara
Cível de
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação
de Reparação por
Danos Morais
,
ajuizada
por
ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIR
A,
julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais
,
condenando a parte recorrida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

à título de danos morais, ante a suspensão indevida dos serviços aquáticos na Unidade Consumidora da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
a inocorrência de
danos morais
indenizáveis
.

Alternativamente, defende a redução d
o quantum indenizatório.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e
custas
recolhidas
.
(
ID.
231150674
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
30329736
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

APELADO:
ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA -

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, que
ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA
ajuizou ação reparatória por danos morais.

Afirma que,
em duas ocasiões, teve a suspensão dos serviços aquáticos de sua residência, de forma indevida, pois as faturas estavam devidamente quitadas. Segue defendendo a manutenção do decisum que arbitrou quantia reparatória a título de danos morais.

Por outro lado, a concessionária de serviços aquáticos, ora apelante,
interpôs o presente apelo recursal, afirmando que no caso em apreço, a parte recorrida não comprovou qualquer abalo a sua honra, capaz de ensejar o arbitramento de danos morais indenizatórios.

Segue aduzindo que a quantia arbitrada
se encontra
em desconformidade com os parâmetros legais, defendendo
, alternativamente,
a sua redução.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, é incontroverso que houve corte indevido na
Unidade Consumidora no 434571, tanto é que a parte apelante

sequer veiculou a inexistência de ato ilícito derivado de suas condutas
.

Ademais, restou comprovado que as faturas do mês 11 e 12, estavam quitadas, porém, sem qualquer notificação prévia, a concessionária de serviços aquáticos procedeu com o corte administrativo dos serviços essenciais.

Nesta senda,
passo a analisar se no presente caso, a sentença de piso andou bem ao arbitrar quantia reparatória a título de danos morais.

Desta feita,
a empresa a
pelante
afirma
que eventuais dissabores suportados
pela parte recorrida
, acerca da cobrança de consumo
de serviços
aquático
s,
não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Contudo, vigora no Direito Brasileiro, o entendimento de que, certas situações, o dano é moral é
in
re

ipsa
, ou seja, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso do corte fornecimento de serviço essencial energético, derivado de cobranças indevidas e irregulares.

Logo, a empresa Apelante deve indenizar a consumidora, ante da suspensão irregular do fornecimento de serviços aquáticos, por débitos pretéritos, conforme bem decidido pelo
juízo a quo
.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

(N.U 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

Desta forma, asreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente

(protocolos acostados ao ID no 230329659)
, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

1.2
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Anoto
,
que no caso em apreço,
injustificadamente
, houve a suspensão dos serviços aquáticos na residência da autora/recorrida
em
2 (duas) ocasiões distintas,
sem qualquer justificativa válida ou
notificação prévia
por parte da empresa recorrente
.

Desse modo, extrai-se do conjunto probatório,
que na data de 22/11/2021
à
25/11/2021, houve a
interrupção indevida dos serviços
aquáticos.

Enquanto, na segunda interrupção a data de descontinuidade dos serviços abarcou a data de 4/12/2021
à
6/12/2021, ou seja, em
ambas ocasiões
a data de interrupção
perdurou por mais de 72 (setenta e duas) horas
, portanto, a meu ver, tal conduta deve ser sopesada quando do arbitramento da quantia reparatória a título de danos morais.

D
esta forma,
verifico que o quantum arbitrado pelo
juízo a quo,
no patamar de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)

está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, bem como, o quantum encontra-se de acordo com as finalidades legais, não havendo o que se falar em redução do quantum arbitrado.

Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – DIFERENÇAS IRREGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
CORTE NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO
– RECURSO DESPROVIDO.

O corte do fornecimento de água motivado em fatura declarada inexistente, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1013091-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024)

Do
Prequestionamento
.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados

pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o importe de
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024